Tribunal: TJES
Processo: 0001752-59.2016.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Outras Substâncias Nocivas a Saúde Pública
Data de julgamento: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001752-59.2016.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JEFFERSON HENRIQUE MARCOLINO RIBEIRO e outros

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001752-59.2016.8.08.0030

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADOS: JEFFERSON HENRIQUE MARCOLINO RIBEIRO, LUCAS NUNES NEVES

Advogado do(a) APELADO: MARCILENE LOPES DO NASCIMENTO - ES15681
Advogado do(a) APELADO: MARCILENE LOPES DO NASCIMENTO - ES15681

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
TRÁFICO DE DROGAS
(
ART. 33,

CAPUT
,
DA LEI Nº 11.343/06
)
.
SENTENÇA
DE
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA O TIPO PENAL PREVISTO NO ART. 28, DA LEI DE DROGAS.

CONTEXTO DA APREENSÃO.
RATEIO PARA AQUISIÇÃO DE DROGAS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Hipótese na qual a quantidade de substância entorpecente “Loló” encontrada não era indicativa de uso pessoal, porém os apelantes apresentaram versão plausível no sentido de que alugaram, em grupo, uma casa no Carnaval, na qual havia mais de 20 (vinte) pessoas. Dessa forma, realizaram uma “vaquinha” para comprar o entorpecente, o qual permaneceria na residência para uso de quem desejasse utilizá-lo.

2. Tratando-se de uma residência dormitório, apenas para descanso dos dias de folia de Carnaval, o fato das substâncias entorpecentes terem sido encontradas em local onde o apelante dormia não enfraquece a sua versão de que os entorpecentes teriam sido adquiridos por meio de rateio e destinavam-se ao uso próprio.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001752-59.2016.8.08.0030

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADOS: JEFFERSON HENRIQUE MARCOLINO RIBEIRO, LUCAS NUNES NEVES

Advogado do(a) APELADO: MARCILENE LOPES DO NASCIMENTO - ES15681
Advogado do(a) APELADO: MARCILENE LOPES DO NASCIMENTO - ES15681

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

em face da r. Sentença de fls. 9/17 (Id.5710708, Vol. 2), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares, por meio da qual fora julgada parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, a fim de condenar os apelados pela prática do delito previsto no art. 28, da Lei nº 11.343/06.

Extrai-se da denúncia que, no dia 10.02.2016, por volta das 5h, na Rua Projetada, paralela à Segunda Avenida do Balneário do Pontal do Ipiranga, Município de Linhares, policiais militares receberam denúncias anônimas no sentido de que havia comercialização de substâncias entorpecentes em uma residência no endereço declinado.

Ao chegarem no local, visualizaram duas pessoas as quais disseram que somente o locatário poderia autorizar a entrada dos agentes policiais. Logo após, surgiu Marcos Vinícius Arrigoni Fernandes, identificado como sendo a pessoa responsável pela residência.

Enquanto esperavam Marcos, surgiu o primeiro apelante em direção à residência, porém, ao perceber a presença policial, dispensou 05 (cinco) frascos de “loló” ao chão, o que foi constatado pelos agentes da lei. Em revista pessoal, ainda fora encontrado com Jeferson a quantia de R$ 52,00 (cinquenta e dois) reais.

Após autorização do responsável pela locação da residência, os agentes policiais ingressaram em seu interior, sendo encontrado no quarto utilizado para acomodação de Lucas um vidro contendo 600ml (seiscentos mililitros) da substância entorpecente “Loló” e 47 (quarenta e sete) frascos cheios da mesma substância.

Ainda durante buscas, os militares localizaram um carro no quintal da residência pertencente ao apelante Lucas, onde havia uma mochila contendo diversos frascos vazios que seriam utilizados para o embalo da droga.

A denúncia ainda apontou que os apelados Lucas e Jeferson haviam adquirido em conjunto o frasco de “Loló” com o intuito de comercializar a droga no Carnaval. Marcus Vinícius, por sua vez, tinha pleno conhecimento da comercialização feita pelos apelantes, prestando-lhes auxílio ao permitir que utilizassem a residência alugada para guardar o material entorpecente.

Devidamente processados, Marcus Vinícius fora absolvido, ao passo que Lucas e Jeferson obtiveram a desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28, da Lei nº 11.343/06.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Após nova análise dos autos, obtenho a mesma conclusão a que chegou o magistrado de 1º Grau.

A materialidade é incontestável. Foram encontrados 600ml (seiscentos mililitros) em um quarto utilizado para acomodação do apelante Lucas, além de frascos vazios de “Loló” em seu veículo.

A quantidade encontrada não era indicativa de uso pessoal, porém os apelantes apresentaram versão plausível no sentido de que alugaram, em grupo, uma casa no Carnaval, na qual havia mais de 20 (vinte) pessoas. Dessa forma, realizaram uma “vaquinha” para comprar o entorpecente, o qual permaneceria na residência para uso de quem desejasse utilizá-lo.

Somente fora ouvido um policial militar, o Sd. Rodrigo Alcântara Borges, o qual afirmou que a droga teria sido encontrada no quarto utilizado pelo apelado Lucas.

No entanto, Marcus Vinícius, que teria sido o responsável pelo aluguel da casa, juntamente a outras dezenas de pessoas, esclareceu que não havia quarto exclusivo para cada indivíduo. Tratava-se de uma residência dormitório, apenas para descanso dos dias de folia de Carnaval, de modo que o fato das substâncias entorpecentes terem sido encontradas em local onde o apelante dormia não enfraquece a sua versão de que os entorpecentes teriam sido adquiridos por meio de rateio.

Além disso, na própria versão policial, as denúncias anônimas apontavam que havia forte odor na residência revistada, denotando que ocorria uso indiscriminado da droga no local, o que confere verossimilhança à versão dos réus de que a droga era para uso pessoal dos apelantes e de quem havia participado do rateio para sua aquisição.

Nesse aspecto, cito as conclusões registradas em sentença:

“Assim, não existem provas contundentes que ensejam na condenação dos acusados no tráfico de drogas, pelo fato de terem os acusados JEFFERSON e LUCAS assumido a propriedade da droga e terem afirmado que era para o consumo, sendo a mesma adquirida em forma de rateio por outras pessoas. (...)

Conforme sustentado pela defesa, não há como prosperar a pretensão punitiva estampada na inicial, eis que não há nos autos prova segura de que a droga seria destinada ao consumo de terceiros, de modo que a conduta dos acusados se subsuma ao tipo penal previsto no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/06, existindo certeza apenas quanto ao fato de que a substância ilícita se encontrava em posse dos acusados, conforme narrado na denúncia. Verifico que ao longo da instrução processual, não restou provada a prática de atos de tráfico a fim de ensejar uma condenação pelo crime descrito no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/06. Entendo que a quantidade da droga apreendida - substância conhecida como "Loló", não é suficiente para caracterizar sua destinação ao comércio. Assim, em consonância com o art. 28, § 20, da Lei 11.343/06, extrai-se da prova produzida que, as circunstâncias do fato, a quantidade da substância entorpecente apreendida e pelas condições em que se desenvolveu a ação policial, indicam a subsunção das condutas dos réus ao crime previsto no art. 28 da Lei 11.343/06.”

Após avaliar todas as provas que foram produzidas no curso da ação penal, permaneço sem a certeza necessária a respeito da caracterização de algum ato de mercancia, conforme imputado na denúncia, de sorte que, mantenho a capitulação realizada em sentença para a conduta prevista no art. 28, da Lei nº 11.343/06.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso ministerial.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)